Tribunal: STF
Processo: HC 233736
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus interposto por Rafael Junior Soares, em favor de Luiz Carlos da Rocha, contra decisão de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido liminar nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 188070 - PR.



    Relevante transcrever os fatos narrados pela defesa nesta impetração:



     “O paciente Luiz Carlos da Rocha (doravante Luiz Carlos) foi incluído no Sistema Penitenciário Federal em 03 de julho de 2017, na Penitenciária Federal em Catanduvas-PR (doc. 01). Em 03 de março de 2018, foi transferido para a Penitenciária Federal em Mossoró-RN e, em 25 de janeiro de 2019, encaminhado à Penitenciária Federal em Brasília-DF, onde se encontra custodiado até os dias atuais.



    Considerando a expiração do prazo de permanência do custodiado no Sistema Penitenciário Federal, em 13 de junho de 2023, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal requereu a manutenção da permanência do paciente, sob o fundamento de que “informações de inteligência coletados no âmbito do SPF apontam que o preso em epígrafe permanece como liderança da organização criminosa PCC, com forte atuação no âmbito do crime organizado, elevado potencial de articulação criminosa e poder de influência frente a massa carcerária” (doc. 02).



    A defesa apresentou manifestação ao Juízo consignando que a informação supracitada é contraditória com as informações encaminhadas pela própria Diretoria do Sistema Penitenciário Federal e informando que requereu acesso às informações de inteligência mencionadas (doc. 03).



    [...]



    Por conseguinte, a autoridade policial apresentou manifestação consignando que Luiz “foi um dos traficantes de maior relevo no cenário nacional comandando grande esquema de tráfico internacional de drogas que era, em boa parte, exportada para países da Europa” (doc. 07).



    Por fim, o Ministério Público Federal destacou que Luiz Carlos: “possui características que justificam a sua manutenção no Sistema Penitenciário Federal, pelo desempenho da função de liderança em organização criminosa, que era voltada ao tráfico internacional e interestadual de drogas, com demonstração de grande poder econômico e extensa rede de contatos” (doc. 08).



    Apesar disso, a defesa apresentou manifestação consignando que Luiz Carlos permanece no Sistema Penitenciário Federal há mais de 06 (seis) anos e o comportamento do custodiado não justifica a renovação da inclusão, tornando imprescindível o indeferimento do pedido, com a transferência para Penitenciária Estadual próxima de seus familiares (doc. 09)



    No entanto, o eminente magistrado entendeu pela renovação da permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal por mais 03 (três) anos, com base na seguinte fundamentação (doc. 10):



    [...]



    Considerando que a decisão supra impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois permanece no Sistema Penitenciário Federal desde sua prisão, há mais de 06 (seis) anos, mesmo não sendo condenado pelo delito de organização criminosa, tendo bom comportamento carcerário e não figurando como denunciado por crimes com violência ou grave ameaça, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (doc. 11).”



    (eDOC 1, p. 3-8)



    Após o indeferimento da liminar, o recurso ordinário foi concluso ao Ministro Relator no STJ, em 03/11/2023, encontrando-se pendente de análise. 



    Nas razões do presente habeas corpus (eDOC 1), afirma o impetrante que o indeferimento da medida liminar no ato apontado como coator, com a consequente manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal, configura evidente constrangimento ilegal apto a ensejar a superação do óbice previsto na Súmula 691/STF.



    Alega que o Sistema Penitenciário Federal é sensivelmente mais gravoso que uma penitenciária comum, ainda mais no caso do paciente, que se encontra recolhido longe da residência de sua família. Acrescenta que, com a prorrogação da medida por mais três anos, ficará nove anos no sistema, sem qualquer justificativa plausível. 



    Aduz que o pedido subsidiário no writ impetrado perante o STJ pugnava pela determinação de que o agravo em execução fosse julgado de modo célere, pedido que não se confundia com o mérito, sendo plenamente possível sua concessão. Destaca que “em razão da implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU no âmbito da Justiça Federal do Paraná, o agravo em execução interposto pelo paciente encontra-se paralisado (doc. 17), o que agrava o constrangimento ilegal imposto ao paciente, pois sequer há previsão de análise do recurso:” (p.11)



    Sustenta que, após três dias da decisão que prorrogou a permanência do paciente no sistema mais gravoso por mais três anos, o Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR declinou a competência para a 12ª Vara Federal de Curitiba. A defesa interpôs agravo em execução, oportunidade em que o Juízo da 23ª VF não exerceu o juízo de retratação, por entender que o juízo competente para análise seria o da 12ª VF. Assim, argumenta que, “se o Juízo não é competente para exercer o juízo de retratação, também não possuía competência para exarar sua manifestação acerca da permanência do paciente.” (p. 13) 



    Destaca a ausência de fundamentação idônea para a manutenção do paciente em presídio federal, vez que não há registro de faltas disciplinares pelo paciente, que hoje tem 64 anos de idade, confessou seus crimes, colaborou com a justiça, não figura como acusado de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça e não cometeu novos delitos desde 2017. Desse modo, restaria esvaziado o argumento de que “a transferência para Presídio Estadual resultaria em prejuízo à segurança pública do país.” (p. 14)



    Ressalta que “a existência de condenações, assim como a quantidade de pena aplicada pelo Poder Judiciário, não justifica tratamento mais rigoroso ao paciente, sobretudo quando demonstrada a inexistência dos requisitos exigidos pela Lei nº. 11.671/08.” (p.17) Defende, ainda, que uma suposta liderança de organização criminosa, sem indícios de que o paciente permanece cometendo crimes, não autoriza as repetidas renovações de inclusão no Sistema Penitenciário Federal.



    Pontua que, nos autos da Reclamação nº 60529/PR, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal prestou informações equivocadas que, posteriormente, não foram confirmadas. Tais informações teriam sido encaminhadas ao Juízo singular sem o devido esclarecimento quanto ao equívoco, de modo que a permanência em presídio federal foi renovada com base em tais informações errôneas e desatualizadas. Igualmente, “o equívoco da afirmação de 13 de junho de 2023, de que o paciente “permanece como liderança da organização criminosa PCC” (doc. 02), só foi esclarecido após impugnação da defesa (doc. 05).” (p. 19)



    Assinala que se mostra “absolutamente desleal com a fidelidade dos fatos apresentar uma informação de que o paciente estaria se articulando para corromper integrante do Poder Judiciário para comprar sentença e, não sendo confirmada a informação, a administração penitenciária simplesmente deixe de registrá-la em futuros relatórios. O mínimo que se espera é que se informe expressamente que o indício não se concretizou, que se tratou de elucubração sem correspondência com a realidade.” (p. 20)



    Ao final, requer:



    “a) A CONCESSÃO da medida liminar, com a consequente TRANSFERÊNCIA do paciente para Presídio Estadual próximo de sua família, a fim de excluir o custodiado Luiz Carlos do Sistema Penitenciário Federal, tendo em vista que foi incluído desde sua prisão, há mais de 06 (seis) anos;



    b) Subsidiariamente, a CONCESSÃO da medida liminar, a fim de que seja conferida celeridade ao agravo em execução que se encontra paralisado, possibilitando que as teses arguidas pelo paciente sejam analisadas;



    c) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de que o writ seja conhecido e analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em razão do flagrante constrangimento ilegal imposto ao paciente, determinando sua exclusão do sistema penitenciário federal ou, de forma subsidiária, que o Tribunal local examine as teses veiculadas no habeas corpus lá impetrado, ainda que as matérias constem simultaneamente em recurso de agravo em execução.”



    (p.21-22)



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR NO ÂMBITO DO STJ. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA, POR TER “FUNÇÃO DE LIDERANÇA DE IMPORTANTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (...) QUE ATUA HÁ ANOS NA PRÁTICA REITERADA DO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO”. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INADMISSILIDADE DO WRIT PARA FINS DE “AMPLA INCURSÃO NOS DADOS EMPÍRICOS” QUE EMBASARAM O DECISUM (HC 226639 AGR/PR, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DJE-S/N PUB. 18/8/23). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.”



    (eDOC 45)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Observem-se os fundamentos da decisão proferida pela 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5023034- 23.2017.4.04.7000/PR:



    “1. Neste autos pendem a análise de expiração do prazo de permanência no Sistema Penitenciário Federal do preso LUIZ CARLOS DA ROCHA, atualmente custodiado no Presídio Federal de Brasilia.



    Conforme determinado em lei, foram ouvidos os representantes Polícia Federal(ev.291) e Ministério Público Federal (ev.293), bem como a defesa (ev.295).



    2. LUIZ CARLOS DA ROCHA ingressou no sistema penintenciário federal em julho de 2017, logo após ser preso, primeiro em regime emergencial na Penitenciária Federal de Catanduvas (ev. 26, 03/07/2017). Em seguida, foi definitivamente incluído, por encaminhamento deste Juízo após deferir a representação a Autoridade Policial.



    De ínicio, a inclusão se fez na Penitenciária Federal de Mossoró no período de 2017/2018. Houve ainda os encaminhamentos de renovação em 11/07/2018 (ev.81), período 2081-2019 ,PFMOS; em 17/07/2019 (ev.115) , período 2019-20120, PFBSB; em 04/06/2020 (ev.156), período 2020/2021, PFBSB; em 06/07/2021 (ev.187), período 2021/2022, PFBSB; 08/11/2022 (ev. 227) período 2022/2023, PFBSB.



    Não obstante, a solicitação da renovação de prazo por período de 3 anos, feita com base na lei 11671/2008 e devidamente comunicada ao Corregedor da Penitenciária Federal de Brasilia nos dois últimos encaminhamentos, novamente cumpre manifestar-se sobre a manutenção do preso no SPF.



    Neste juízo o réu LUIZ CARLOS DA ROCHA foi sentenciado e condenado:



    "pela prática do delito do artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 05 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa de 120 (cento e vinte) dias-multa" - 19/4/2018 - Ação penal 50498711820174047000;



    "pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06; art. 35 da Lei nº 11.343/06; e art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; todos c/c o art. 29 e art. 69 do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão" - 13/7/2018, ação penal 50539521020174047000;



    "pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06; e art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; ambos c/c o art. 29 e art. 69 do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão" - 14/08/2018, ação penal 50557137620174047000;



    "pelos crimes tipificados no artigo 16 da Lei 7.492/86; no artigo 1º, caput, c/c seu §1º, II, da Lei 9.613/1998, por 45 vezes; e no artigo 1º, caput, c/c seu §2º, I, da Lei 9.613/98, por 29 vezes, à pena privativa de liberdade em 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado" - 19/12/2019, ação penal 50282450620184047000;



    "pelo crime tipificado no artigo 1º, caput e §1º, inciso I, da Lei 9.613/1998, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 69 e 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado " , 16/01/2023, ação penal 50095628120194047000.



    Nas sentenças das ações penais 5053952-10.2017.4.04.7000 e 5055713-76.2017.4.04.7000, há decisão de manutenção da prisão cautelar, não possibilitando ao réu recorrer em liberdade, dado o regime inicial de cumprimento de pena.



    As ações penais com sentença condenatória proferida neste Juízo em desfavor de Luiz Carlos da Rocha, decorrem das investigações de fatos delituosos citados no pedido de renovação (ev.156):



    Assim, os elementos de informação colhidos neste último ano somados aos fundamentos expostos em decisões anteriores, relativos à inclusão e permanência de LUIZ CARLOS DA ROCHA no Sistema Penitenciário Federal, confirmam a necessidade de renovação da medida. São eles, em síntese:



    a) LUIZ CARLOS DA ROCHA desempenha função de liderança de importante organização criminosa (art. 3º, I, do Decreto 6.877/2009) que atua há anos na prática reiterada do crime de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro;



    b) o poder econômico do preso, somado à sua rede de contatos e a seu poder de negociação, asseguraram que ele permanecesse longe do sistema prisional, não obstante tratar-se de traficante de grande influência há quase 30 (trinta) anos e já conhecido das autoridade policiais. É relevante mencionar que para se manter foragido, ante a existência de condenações penais em seu desfavor, o preso utilizou-se de mais de uma identidade falsa, chegando a alterar sua fisionomia, conforme constatou a perícia da polícia investigativa (nomes falsos: Vitor Luis de Moraes - Laudo Pericial n.º 646/2017-INC/DITEC/PF - evento 1, ANEXO3, dos autos 5023034- 23.2017.4.04.7000; e Luiz Henrique Guimarães - evento 45, REL_FINAL_IPL1, pág. 12, dos autos 5014853-33.2017.4.04.7000);



    c ) é possível projetar, diante de seu poder econômico e influência no contexto do tráfico internacional de drogas, que a transferência de LUIZ CARLOS DA ROCHA para presídio Estadual permitiria facilidades diversas, como, por exemplo, o uso de aparelhos celulares, o que possibilitaria comandar a organização criminosa e movimentar patrimônio proveniente de lavagem de dinheiro mesmo dentro do cárcere; 



    d) a informação policial nº 28/2017 (evento 45, INF4, autos 5014853- 33.2017.4.04.7000), ao realizar minucioso trabalho de análise de planinhas eletrônicas apreendidas em computadores de LUIZ CARLOS DA ROCHA, concluiu que, do ano de 2014 até meados de 2017, teriam sido negociadas pela organização criminosa aproximadamente 27 toneladas de cocaína e recebidos pagamentos na ordem de U$ 138.233.839,00 (cento e trinta e oito milhões, duzentos e trinta e três mil oitocentos e trinta e nove dólares), o que corrobora a conclusão sobre o poder econômico e influência do preso no contexto do tráfico internacional de drogas;



    e) as "Operação Efeito Dominó - Spectrum" e "Sem Saída - Spectrum" (nas quais houve a prisão de doleiros e laranjas que trabalhavam para LUIZ CARLOS, além de outros integrantes operacionais da ORCRIM do traficante), reforçam a conclusão de que LUIZ CARLOS deve permanecer no Sistema Penitenciário Federal, diante dos indícios de que a organização criminosa por ele liderada pode ainda não ter sido completamente desarticulada.



    f) a Operação Tifeu - Spectrum, que identificou provável grupo parceiro de LUIZ CARLOS, responsável pela remessa de grandes cargas de cocaína para a Europa via Porto de Santos, escondendo a droga entre paletes de pedras, confirmam a força da rede de contatos de LUIZ CARLOS e sua ORCRIM, assim como a possibilidade real de o grupo voltar a se organizar, inclusive fora do Brasil, caso seu principal líder deixe o sistema penitenciário federal.



    g) o fato de que a ORCRIM de LUIZ CARLOS DA ROCHA atuava há muitos anos de forma oculta, estruturada e capilarizada, sendo insuficiente o interstício decorrido desde a prisão de seus líderes para interromper laços entre os associados, sendo possível que integrantes remanescentes ou postos em liberdade durante o decurso das ações penais tentem reestruturar o grupo delituoso valendo-se da expertise e dos contatos de LUIZ CARLOS DA ROCHA, assim como de prováveis recursos financeiros ainda não localizados."



    Não obstante, ações penais estejam em grau de recurso, aguardando julgamento final, há se considerar que os fatos criminosos tal como julgados em primeira instância, reforçam as razões da manutenção de Luiz Carlos no Sistema Penitenciário Federal.



    Por outro lado, descabido os argumentos da defesa acerca da necessidade de comprovação novos fatos ou crimes justificadores da manutenção do preso no Sistema Prisional, porquanto o afastamento da conduta criminosa se deu justamente pelo carcére na forma como foi efetivado.



    Ainda, em relação ao pedido da defesa, como já foi decidido por este Juízo, as situações mais favoráveis ao réu, não são as que devem prevalecer sobre interesse público. O direito do apenado em cumprir pena em local próximo ao seu meio familiar não é absoluto e deve ceder em prol da segurança pública (evento 187, DESPADEC1).



    Desta forma, rejeito os fundamentos para o indeferimento da permanência de LUIZ CARLOS no SPF baseados exigência de fatos novos para permanência e à prisão em estabelecimento próximo ao meio social e familiar.



    Ante as razões expostas e nos termos dos artigos 3º e 10, § 1º, da Lei 11.671/08, combinados com os artigos 3º, I, e 10 do Decreto 6 .8 7 7 /0 9 , manifesto-me pela necessidade da renovação da permanência do preso LUIZ CARLOS DA ROCHA no Sistema Penitenciário Federal pelo prazo de 03 (três) anos.



    (eDOC 13)



    Constata-se que a decisão supra amparou-se em elementos concretos extraídos dos autos e do histórico criminal do acusado. Assim, a partir da análise dos excertos citados e, considerando as balizas da análise do writ neste momento processual, não se vislumbra teratologia ou caso excepcional passível de caracterizar flagrante constrangimento ilegal, descabendo autorizar a superação da Súmula 691/STF.



    Ademais, como bem consignou o Parquet em seu parecer, “a manutenção do preso no Sistema Penitenciário Federal não viola o Estado Democrático de Direito nem o princípio da dignidade humana, prevalecendo, diante do interesse do apenado em ser transferido a Presídio Estadual próximo à sua família, o interesse do Estado de coibir a prática de crimes e manter a segurança pública.” (eDOC 45, p. 9)



    O parecer ministerial consignou, outrossim, que “”O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar decisão que renova a permanência de preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida” (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 19/12/13)” (HC 148603 MC-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJ de 6-2-2018)”



    Ressalto que o indeferimento da liminar no ato coator se deu sob o fundamento de que “a medida de urgência formulada confunde-se com o próprio mérito do mandamus, motivo pelo qual deverá ser analisada em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores do pedido.” (eDOC 40)



     A autoridade coatora requisitou informações para completo esclarecimento quanto ao alegado. Assim, a necessidade de complementação instrutória afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal e reforça que análise da matéria por esta Suprema Corte acarretaria indevida supressão de instância. 



    Conclusão em sentido oposto ao do magistrado de origem demandaria amplo revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta via processual, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na continua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” - grifo do MPF (HC 212713 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, DJe-187 DIVULG 19-09- 2022 PUBLIC 20-09-2022).



    Por fim, em consulta ao andamento processual do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5023034-23.2017.4.04.7000 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - PR) no portal eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, constatei que, em 16/11/2023, o Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR readmitiu sua competência, nos seguintes termos:



    “1. No evento 312, DOC1, este juízo DECLINOU A COMPETÊNCIA do processamento e da análise dos pedidos de permanência de LUIZ CARLOS DA ROCHA no Sistema Penitenciário Federal em favor do juízo da execução penal, com fundamento no art. 66, V, "a" e "g", da Lei de Execução Penal. 



    As razões da decisão estão declinadas no evento 312, DESPADEC1, as quais me reporto por brevidade. 



    Foi encaminhado ofício à 12ª Vara Federal de Curitiba, autos da execução penal nº 5024174-58.2018.4.04.7000. 



    Aquele juízo, entretanto, declarou-se igualmente incompetente para tratar da permanência de réu no Sistema Penitenciário Federal, alegando que tais questões são atribuições do juízo da condenação e não da execução. Pediu a "reanálise" da decisão (evento 332, DOC2; evento 332, DOC3).



    É o relato.



    2. Reconsidero a decisão de 'evento 312, DOC1', para admitir a competência deste juízo, visto que se trata de sentenciado preso provisório, cuja prisão preventiva foi por mim decretada. 



    Intimem-se as partes.



    3. Comuniquem-se à Corregedoria da Penitenciária Federal em Brasília/DF e ao DEPEN, servindo a presente decisão de ofício. 



    4. Oficie-se igualmente ao Relator do RECURSO EM HABEAS CORPUS n. 188070-PR (2023/0356236-0), informando a alteração do entendimento.  



    5. Após, aguarde-se resposta à manifestação deste juízo referente à permanência de LUIZ CARLOS DA ROCHA no Sistema Penitenciário Federal.”



    Assim, descabe a concessão do pedido subsidiário, tendo em vista o devido andamento da marcha processual, que no atual momento aguarda nova avaliação quanto à permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal pelo juiz da 23ª VF. Ademais, em despacho proferido em 30/11/2023, o Juízo informa a interposição de recurso pela defesa do ora paciente contra decisão que  declarou a incompetência do juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba.



    Tais informações corroboram com a impossibilidade desta Suprema Corte usurpar a competência da Justiça Federal sobre o assunto. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente